Tribunal: TJSP
Processo: 1014383-44.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Pedido de conversão da ação em execução. Conversão possível, porém, mediante emenda da petição inicial. Inércia da autora-apelante. Indeferimento da inicial, após determinação, por três vezes consecutivas, sem resposta adequada. Sentença de extinção sem resolução de mérito que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.